Tribunal: TJMT
Processo: 0000132-46.2020.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000132-46.2020.8.11.0011
RECORRENTE: GLEISON GONCALVES DIAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GLEISON GONCALVES DIAS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 85277990):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – APREENSÕES, EM VIA PÚBLICA, DE 8 PORÇÕES DE COCAÍNA, E MAIS 12 PORÇÕES NA RESIDÊNCIA DO AGENTE – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, (...) o decreto condenatório” (TJMT, N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, bem como ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a reforma do v. acórdão e sua consequente absolvição, ao argumento de que “os autos estão a revelar que insuficiente para uma condenação segura o repertório probatório amealhado pela acusação.”. (Id. 94631475)
Recurso tempestivo (Id. 94851956).
Contrarrazões (Id. 98338467).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese aventada pelo recorrente de não existir prova suficiente para sustentar a condenação, requerendo a absolvição do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Senão vejamos:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada na associação das seguintes circunstâncias narradas nos autos: I) guardas municipais em patrulhamento receberam informações de que os agravantes seriam suspeitos de um crime de roubo/furto, e, ao avistarem os policiais, tentaram fugir, tendo sido capturados na posse de 21 g de crack (fracionado em 101 porções), dinheiro, arma municiada, 80 chumbinhos, uma caixa de espoleta, pólvora e celular; próximo ao local onde estavam, localizaram, ainda, uma faca, um martelo, um canivete, um alicate, uma chave de fenda, uma faca de serra e uma chave de boca; II) somente após o flagrante, em busca no domicílio de um dos recorrentes, localizaram: uma caixa amplificada, um cordão com pingente, quatro pingentes, um anel e cinco relógios dentro de uma caixa.
3. Noutro giro, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1873686/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios em hipóteses excepcionais, ou seja, quando sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência lógico-necessária" (EDcl no AgRg no RMS 27.586/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 11/6/2015).
2. Assim, comprovada a suspensão do prazo no momento de interposição do recurso especial, nos termos do art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil ? CPC/2015, mostra-se possível a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para dar provimento ao agravo regimental e declarar a tempestividade do recurso especial.
3. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a conduta do agravante como atípica, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ? STJ, por demandar profundo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que não se viabiliza em recurso especial.
4. A dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, em flagrante violação do art. 59 do Código Penal ? CP, o que não se constata na hipótese dos autos. No caso, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências foram valoradas negativamente de forma fundamentada e concreta.
5. Inviável o recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois não realizado o cotejo analítico e não comprovada a similitude fática entre o aresto recorrido e os trazidos à colação, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ? RISTJ.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao agravo regimental, para, afastada a intempestividade, conhecer do recurso especial, mas, no mérito, negar-lhe provimento.” (EDcl no AgRg no AREsp 1597385/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) (negritei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, a Corte de origem, após a análise acurada dos elementos probatórios, entendeu comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, tendo sido apreendidos na residência do agravante 14 pinos contendo substâncias análogas a cocaína, 1 tablete com aproximadamente 50 gramas de maconha e 57 trouxinhas de maconha.
2. Alterar a conclusão a que chegou a Corte de origem e decidir pela absolvição do delito de tráfico de drogas, conforme pretende o agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Ademais, "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea c do permissivo constitucional, quando o julgado a quo estiver alicerçado no revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, pois o mencionado recurso é admitido tão somente para a análise de matérias referentes à interpretação de normas infraconstitucionais." (AgRg no AREsp 1.657.974/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 16/6/2020).
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1742185/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça